Tribunal: TJSP
Processo: 0001676-49.2017.8.26.0434
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
Pretensão da autora de ser reintegrada na posse da área objeto da lide, com demolição das construções e benfeitorias nela erigidas irregularmente pelo réu - Área de domínio público – Bem público que não pode ser objeto de posse por parte do particular, mas apenas de detenção – Preliminares de inclusão no polo passivo do cônjuge do réu e dos demais proprietários constantes

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
Pretensão da autora de ser reintegrada na posse da área objeto da lide, com demolição das construções e benfeitorias nela erigidas irregularmente pelo réu - Área de domínio público – Bem público que não pode ser objeto de posse por parte do particular, mas apenas de detenção – Preliminares de inclusão no polo passivo do cônjuge do réu e dos demais proprietários constantes da matrícula do imóvel, como litisconsortes necessários, afastadas, assim como a alegação de prescrição da pretensão, do exercício do direito de retenção por benfeitorias e de regularização fundiária do imóvel – O fato da ocupação durar por vários anos não a convalida, pois se trata de bem de interesse público que, por princípio, é insuscetível de apossamento ou de apropriação, como se verifica da interpretação conjunta dos artigos 100 e 102 do Código Civil e 183, § 3o, da Constituição Federal, bem como da Súmula 619 do Colendo STJ - Sentença de procedência em parte reformada – Precedente desta Colenda 11a Câmara de Direito Público - Sucumbência que passou a ser exclusiva do réu - Fixação dos honorários sucumbenciais recursais – Majoração da verba honorária, devida pelo réu, para R$ 2.500,00, com fulcro no art. 85, §§ 8o e 11, do Novo CPC.

Recurso do autor provido e do réu desprovido.